Tribunal: TJSP
Processo: 0035120-70.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTOS DECORRENTES DE CONTRATO DE TRESPASSE. Demanda distribuída à 3a. Vara Cível da Comarca de Araraquara. Determinação de remessa à Vara Regional Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 6a. Região Administrativa Judiciária de Ribeirão Preto. Descabimento. Ação que não buscaria o exercício de qualquer cognição sobre o

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTOS DECORRENTES DE CONTRATO DE TRESPASSE. Demanda distribuída à 3a. Vara Cível da Comarca de Araraquara. Determinação de remessa à Vara Regional Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 6a. Região Administrativa Judiciária de Ribeirão Preto. Descabimento. Ação que não buscaria o exercício de qualquer cognição sobre o próprio contrato de trespasse, limitando-se à cobrança dos valores tidos por devidos. Matéria não inserida no rol previsto na Resolução no. 877/2022 do TJSP. Necessidade de simetria entre a competência das Varas Empresariais e aquela das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Precedentes. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.